Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DOS RÉUS. STJ. JULGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Autos de origem que objetivam a liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990;
2. O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos;
3. O julgado da Corte Superior, que consolidou a obrigação fixada no título, não inviabilizou a necessidade de procedimento de liquidação, inclusive como requisito para a própria demonstração da qualidade de credor, vale dizer, pela efetiva demonstração de que a parte se enquadra dentre os mutuários que realizaram os pagamentos na forma prevista no julgado e, portanto, fazem jus à indenização nele fixada;
4. Estabelecido o dever dos réus comunicarem “a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes”, donde exsurge que o próprio Tribunal determinou aos réus o fornecimento das informações necessárias ao reconhecimento do direito de crédito titulado pelos contribuintes lesados e, nesse mesmo sentido, a apresentação dos documentos relevantes ao reconhecimento desse mesmo direito;
5. O dever de indenizar foi devidamente reconhecido pelo Tribunal Superior, possibilitando-se a abertura da fase de liquidação apenas para definir o seu valor, isso a partir da obtenção dos elementos capazes de confirmar a condição do credor, elementos estes que, a partir do próprio julgado, impõem-se ao devedor demonstrar;
6. Ainda que, em tese, seja possível o cumprimento da sentença coletiva pela realização de meros cálculos aritméticos, exsurge necessária a anterior liquidação quando indispensável a apresentação e análise de documentos hábeis à demonstração da qualidade de credor e do quanto devido a título indenizatório;
7. Recurso conhecido e provido.